Tribunal: TJSP
Processo: 1071915-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Teto Salarial
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Mandado de segurança. Teto remuneratório. Servidor que exerce cargo de Delegado de Polícia concomitantemente com a função de Professor da Academia de Polícia. Possibilidade de acumulação. Fato que justifica a aplicação da orientação do STF, no sentido de que "nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à

Ementa:
Mandado de segurança. Teto remuneratório. Servidor que exerce cargo de Delegado de Polícia concomitantemente com a função de Professor da Academia de Polícia. Possibilidade de acumulação. Fato que justifica a aplicação da orientação do STF, no sentido de que "nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido" (Temas 384 e 377).

Posicionamento que deve prevalecer, ainda que a atividade de Professor, no caso, não corresponda a um cargo público autônomo, e mesmo que o pagamento das duas atividades (referentes à função de Professor e ao cargo de Delegado) seja efetuado por meio de um mesmo contracheque; primeiro porque esse fato (pagamento conjunto das duas verbas) não descaracteriza a origem e natureza distintas e independentes das remunerações; e depois porque a consideração individual (para cálculo do teto), como definido pelo STJ, não se aplica somente às remunerações de cargos, mas também de funções públicas (Temas 384 e 377).

Remunerações por dois cargos ou duas funções (ou um cargo e uma função) que, quando acumuláveis, não interferem nos objetivos que inspiram o texto constitucional, mesmo com aplicação do teto mediante consideração individual dos vínculos

Como decidiu a Suprema Corte, "admitida a incidência do limitador em cada uma das matrículas, descabe declarar prejuízo à dimensão ética da norma, porquanto mantida a compatibilidade exigida entre trabalho e remuneração" (RE no 612.975/MT).

Com essa interpretação, baseada na ponderação de valores constitucionais, o que se busca é (i) prestigiar o princípio da isonomia para garantir pagamentos iguais para servidores que exercem funções semelhantes; e (ii) para conferir efetividade à proteção dos valores sociais do trabalho (CF, art. 1o, IV), assegurando equilíbrio e proporcionalidade entre a atividade laborativa e a respectiva contraprestação, inclusive para impedir enriquecimento ilícito da administração, sem desconsiderar, por outro lado, o limitador remuneratório (em relação aos vínculos considerados isoladamente).

Segurança concedida. Recursos desprovidos.